Tribunal: CARF
Processo: 13643.720484/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720484/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.430 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
LIPPE' ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPROCEDÊNCIA.
DÉBITOS
INEXISTENTES.
Improcede a exclusão de ofício do Simples Nacional, motivada pela possível
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, quando o contribuinte
comprova a devida regularização no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
LIPPE' ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA. - EPP
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/Florianópolis, Ac. no 07-40.277, fls. 38/45, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) no 2060733, de 09/09/2016, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG, cuja ciência ocorreu em 28/09/2016, e que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional em virtude de a referida empresa possuir débitos
com a Fazenda Pública, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V, do art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720484/2016-69
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.430 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720484/2016-69

17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006,
com efeitos a partir de 01/01/2017.
Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade informando que parcelou ou quitou seus débitos em tempo
hábil, conforme comprovantes de fls. 04 a 12.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Florianópolis reconheceu a regularização (por
pagamento ou parcelamento) dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional, com
exceção do débito previdenciário referente à competência de 02/2016, no valor de R$ 10.356,93.
Esse débito justificou a manutenção do ato de exclusão, conforme o acórdão ora
recorrido, que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa acarreta a exclusão de ofício do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, em JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo-se a
exclusão do Simples Nacional, nos termos do relatório e voto do Relator.
Cientificada em 05/09/2017, fls. 46, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
04/10/2017, fls. 47, com as seguintes alegações:
 Data maxima vênia, os julgadores primevos laboraram em equívoco ao
analisarem a documentação anexada pela Recorrente em sede de Manifestação
de Inconformidade;
 Conforme se vê da GPS novamente anexada (acompanhou a Manifestação de
Inconformidade de 14/10/2016), e carreada no item 14 desse recurso, a
Recorrente pagou o débito previdenciário referente a competência 02/2016 em
21/09/16, no valor total de R$ 13.351,67, sendo R$ 10.541,35 a título de
principal e R$ 2.810,32 referente aos juros e multa;
 Talvez o motivo do equivoco da 3a turma da DRJ/FNS, foi que o valor original
declarado na GFIP foi de R$ 10.356,93 e o valor do INSS efetivamente pago
foi de R$ 10.541,35. Essa diferença de R$ 184,42 é a contribuição
previdenciária devida no Aviso Prévio Indenizado do funcionário João Paulo
Teodorico. Alteração em respeito ao disposto o Art. 6o da IN 925 de 06/03/39,
que orienta que a GPS gerada pela GFIP deve ser desprezada e outra
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.430 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720484/2016-69

preenchida manualmente, com os valores reais devidos, incluindo o INSS
referente ao aviso prévio;
 Portanto, tendo comprovado a quitação, pelo pagamento, da competência
02/2016, o crédito tributário restou extinto, ainda que o sistema informatizado
do Órgão Público aponte, indevidamente, o débito, ou duas informações
conflitantes sobre o crédito;
 Diante do acima exposto, e devidamente comprovado que o crédito tributário
previdenciário de competência 02/2016 foi devidamente recolhido ao Erário,
espera a Recorrente que se dê provimento ao presente recurso para julgar
improcedente a sua Exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 2060733, de 09/09/2016, por ser medida de JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional foram os seguintes:

O acórdão recorrido, diante dos documentos apresentados pela contribuinte,
registrou que houve regularização em tempo hábil dos débitos do Simples Nacional (por meio de
parcelamento) e do débito previdenciário da competência 03/2016 (por meio de pagamento).
Entretanto, consignou que “em consulta aos sistemas informatizados da RFB,
verifica-se que o débito da competência 02/2016 continua devedor, de forma que não foi
regularizado no prazo legal, assim, de se manter os efeitos legais do Ato Declaratório”.
A recorrente esclarece que, Talvez o motivo do equivoco da 3a turma da DRJ/FNS,
foi que o valor original declarado na GFIP foi de R$ 10.356,93 e o valor do INSS efetivamente
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.430 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720484/2016-69

pago foi de R$ 10.541,35. Essa diferença de R$ 184,42 é a contribuição previdenciária devida
no Aviso Prévio Indenizado do funcionário João Paulo Teodorico. Alteração em respeito ao
disposto o Art. 6o da IN 925 de 06/03/39, que orienta que a GPS gerada pela GFIP deve ser
desprezada e outra preenchida manualmente, com os valores reais devidos, incluindo o INSS
referente ao aviso prévio.
Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos apresentados pela
Recorrente atestam que houve pagamento de débito previdenciário para a competência 02/2016,
em 21/09/2016, antes mesmo da ciência do ADE (28/09/2016), conforme se vê nos extratos a
seguir fotocopiados:

Destarte, diante das provas apresentadas pela defesa, é de se concluir pela
improcedência do ato declaratório em litígio.
Conclusão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.430 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13643.720484/2016-69

Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital